Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS EM LEI. PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Restando satisfatoriamente comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, dispostos nos artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, imprescindíveis à reabilitação criminal, a manutenção da decisão que a concede é medida que se impõe.
2. Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada